Tribunal: STJ
Processo: 0000065-73.2023.8.26.0168
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539745 - SP (2023
/0414004-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ZAMBOM & OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA
EMBARGANTE
: JOSÉ RONALDO ZAMBOM
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP057203
ALAN FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP282472
THIAGO FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP303263
EMBARGADO
: FLAVIO LUIS ZAMBOM
ADVOGADO
: FLÁVIO LUÍS ZAMBOM (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP130003
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
MANIFESTAÇÃO CLARA E FUNDAMENTADA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o
julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
12/08/2025
18/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:54
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 082e8b32-3cf0-4ce3-8a1f-7bd796e64921

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539745 - SP (2023
/0414004-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ZAMBOM & OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA
EMBARGANTE
: JOSÉ RONALDO ZAMBOM
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP057203
ALAN FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP282472
THIAGO FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP303263
EMBARGADO
: FLAVIO LUIS ZAMBOM
ADVOGADO
: FLÁVIO LUÍS ZAMBOM (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP130003
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
MANIFESTAÇÃO CLARA E FUNDAMENTADA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o
julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ZAMBOM & OLIVEIRA
CLÍNICA MÉDICA LTDA. e OUTRO ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, §
1o, DO CPC. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que
não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos
que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido" (e-STJ fl. 390).

Nas presentes razões (e-STJ fls. 399/402), a embargante aduz

"(...)
Registre-se que nas razões (e-STJ fls. 353/358), a parte
agravante alega que cumpriu com todos os pressupostos de admissibilidade
do recurso. Além disso, repisa os argumentos trazidos na petição de recurso
especial" (e-STJ fl. 401).

Ao final, requer o acolhimento do recurso.
Documento eletrônico VDA48504835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:28
Código de Controle do Documento: 69cf5c26-7d4b-4a97-9142-a000e58b9800

A parte contrária ofereceu impugnação à e-STJ fl. 406.
É o relatório.
VOTO
Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Com efeito, verifica-se que a questões suscitadas não constituem omissão
nem contradição, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados pelo órgão
colegiado, o que inviabiliza o seu exame no atual momento processual.
Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
art. 489, § 1o, do CPC, que configurariam a carência de fundamentação válida, e
(c) corrigir o erro material.
No caso dos autos, o acórdão embargado não conheceu do agravo interno
por não ter a ora embargante infirmado, de forma específica, o fundamento da decisão
monocrática de e-STJ fls. 348/349, qual seja, incidência da Súmula no 735/STF.
Assim, ao contrário do que afirma a embargante, na petição de agravo
interno não existe nenhuma linha a respeito da ausência de impugnação do referido
óbice; caso houvesse, seria razoável que a recorrente tivesse citado a página.
Logo, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão ou eliminar contradição, mas, sim, reformar o julgado
por via inadequada.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE
2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas
no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já
julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a
natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do
CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AREsp 874.797
/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
4/8/2016
9/8/2016

"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado,
não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa" (EDcl no
RCD nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 471.799/RJ, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em
,
18/8/2016
DJe
).
24/8/2016
Documento eletrônico VDA48504835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:28
Código de Controle do Documento: 69cf5c26-7d4b-4a97-9142-a000e58b9800

Registra-se que a reiteração do mesmo recurso com objetivo claramente
protelatório estará sujeita à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:28
Código de Controle do Documento: 69cf5c26-7d4b-4a97-9142-a000e58b9800

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.539.745 / SP
Número Registro: 2023/0414004-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000657320238260168 0000065732023826016800028833220228260168 00028833220228260168
10014431820218260168
28833220228260168
657320238260168
65732023826016800028833220228260168
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ZAMBOM & OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA
AGRAVANTE : JOSÉ RONALDO ZAMBOM
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP057203
ALAN FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP282472
THIAGO FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP303263
AGRAVADO
: FLAVIO LUIS ZAMBOM
ADVOGADO
: FLÁVIO LUÍS ZAMBOM (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP130003
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ZAMBOM & OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA
EMBARGANTE : JOSÉ RONALDO ZAMBOM
Documento eletrônico VDA49657622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:36:39
Código de Controle do Documento: 08ca5e29-cc6d-4294-8d42-b4474d410379

ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP057203
ALAN FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP282472
THIAGO FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP303263
EMBARGADO : FLAVIO LUIS ZAMBOM
ADVOGADO
: FLÁVIO LUÍS ZAMBOM (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP130003
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:36:39
Código de Controle do Documento: 08ca5e29-cc6d-4294-8d42-b4474d410379